Tribunal: TJDFT
Processo: 0725657-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725657-28.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIAM IBRAHIM AGRAVADO: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA DECISÃO MARIAM IBRAHIM interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 160217579, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido pelo GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, que rejeitou a sua impugnação à penhora on-line, in verbis: “Verifico que a Decisão de ID 93197495 acolheu a impugnação à penhora realizada por meio do sistema SISBAJUD. Contudo, a referida Decisão foi combatida por meio da interposição de recurso de Agravo de Instrumento, que foi provido parcialmente para "determinar a penhora de 15% (quinze por cento) do valor da remuneração mensal da agravada, considerados os descontos com imposto de renda e seguridade social, pela quantidade de meses necessária para a satisfação da execução", conforme evidencia Acórdão de ID 119096333. Posteriormente foi realizada nova pesquisa de bens por meio do sistema SISBAJUD, o que redundou na penhora de ID 152397244, seguida da impugnação de ID 153000725. Neste particular, registro que, a despeito da posição deste Juízo, segundo a qual verbas de natureza salarial seriam revestidas de impenhorabilidade, este Egrégio Tribunal de Justiça já sinalizou de modo diverso, dando provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela parte exequente para, além de manter a penhora de 15% (quinze por cento) dos valores constritos, determinar a penhora do mesmo percentual do valor da remuneração mensal da executada, até a satisfação da obrigação. Assim, REJEITO a impugnação à penhora. Paralelamente, a fim de viabilizar o cumprimento da ordem emanada por este Egrégio Tribunal de Justiça, intimo as partes para que informem, no prazo de 10 (dez) dias a quantia numérica corresponde ao percentual de 15% (quinze por cento) do valor depositado na conta judicial vinculada aos autos, observando-se os espelhos das duas ordens de penhora. No mais, registro que existem penhoras registradas no rosto desses autos, razão pela qual os valores depositados nos autos não serão vertidos em favor da parte credora. I.” Esta Relatoria, ao receber o presente recurso, proferiu o seguinte despacho (id. 48415181): “Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, à agravante-executada, em cinco dias, sobre a admissibilidade do presente agravo de instrumento, tendo em vista o que já foi decidido no AI 0723726- 58.2021.8.07.0000, transitado em julgado.” A agravante-executada apresentou manifestação (id. 49157716), na qual pretendeu demonstrar o cabimento deste agravo de instrumento e pugnou pelo seu recebimento e processamento. É o relatório. Decido. Examinado o cumprimento de sentença originário, cujo valor devido é de R$ 1.551.528,38, vê-se que, efetuado o bloqueio on-line via Sisbajud da importância de R$ 8.668,74 na conta da agravante-executada (id. 88383133), ela apresentou impugnação (id. 89433444), defendendo a impenhorabilidade da verba, por se tratar de aposentadoria, de natureza alimentar, art. 833, IV do CPC. O MM. Juiz, na r. decisão (id. 93197495), acolheu a impugnação e determinou a liberação do valor bloqueado à executada, após a preclusão. Interposto agravo de instrumento pelo exequente, o AI 0723726-58.2021.8.07.0000 foi parcialmente provido pela 6a Turma Cível, Relatoria do em. Des. Leonardo Roscoe Bessa, acórdão no 1406429, com a seguinte ementa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS NÃO LOCALIZADOS. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA E À DIGNIDADE DO DEVEDOR. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O art. 833, do Código de Processo Civil, prevê que são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o". Como exceção, ressalva as hipóteses de pensão alimentícia e de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1582475 MG 2016/0041683-1, reconheceu a possibilidade de penhora das verbas salariais fora das exceções legais. Porém, tal mitigação associa-se à preservação de mínimo existencial do devedor e seus dependentes. 3. Na hipótese, o acervo probatório indica que a penhora no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor dos proventos da agravada, subtraídos os descontos obrigatórios com imposto de renda e contribuição à seguridade social, não irá comprometer sua subsistência ou a de sua família (mínimo existencial). Na verdade, a medida pondera os interesses do credor, que tem direito à satisfação do seu crédito (art. 4o do Código de Processo Civil - CPC), e do devedor, que continuará capaz de arcar com suas despesas regulares. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” No referido acórdão, o em. Relator assentou: “O processo de origem trata de cumprimento de sentença da obrigação de pagar da quantia de R$ 1.551.528,38 (um milhão quinhentos e cinquenta e um mil quinhentos e vinte e oito reais e trinta e oito centavos). Em pesquisa realizada pelo sistema SISBAJUD foi realizado o bloqueio de R$ 8.668,74 (oito mil seiscentos e sessenta e oito reais e setenta e quatro centavos), em conta de titularidade da executada/agravada. A agravante alega que a “agravada não logrou êxito em comprovar que o bloqueio realizado em sua conta seria impenhorável”. No entanto, conforme salientado em decisão liminar, a natureza alimentar dos valores bloqueados foi comprovada. Registre-se: [...] Subsidiariamente, a agravante defende a possibilidade de penhora de quantia de correspondente a 30% (trinta por cento) do salário da agravada, até que haja a total satisfação da obrigação inadimplida. Conforme prevê o inciso IV, do art. 833 do Código de Processo Civil - CPC, são impenhoráveis: [...] Contudo, o Superior Tribunal de Justiça - STJ, por ocasião do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade da verba salarial pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família (mínimo existencial). Registre-se: [...] Assim, prevalece atualmente o entendimento de que é possível a penhora de parcela da verba salarial ou dos proventos de aposentadoria, mesmo nos casos em que o crédito não consiste em prestação alimentícia e o valor total dos rendimentos é inferior a 50 (cinquenta) salários-mínimos. A propósito e a título de exemplo, citem-se os seguintes julgados da Sexta Turma Cível do TJDFT: [...] A ordem de penhora prevista no art. 835 do CPC deve ser observada. Se houvesse outros bens cuja penhora é prioritária com relação à remuneração do executado, a constrição deveria recair sobre eles. Todavia, ao analisar os autos do cumprimento de sentença, não se localizaram outros bens. A própria agravada não os indicou. Por outro lado, o processo de origem revela que a agravada é servidora pública aposentada, com proventos mensais brutos superiores a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) (processo de origem – ID 91837067). Neste caso, é certo que a penhora de 15% (quinze por cento) dos proventos da agravada, considerados os descontos obrigatórios do imposto de renda e da contribuição para a seguridade social, não compromete o seu sustento nem o de sua família (mínimo existencial). A medida pondera os interesses do credor, que tem direito à satisfação do seu crédito (art. 4o do CPC), e do devedor, que continuará capaz de arcar com suas despesas regulares, provavelmente sem diminuição do padrão de vida. Paralelamente, privilegia-se a razoável duração do processo – direito e princípio também previsto no art. 4o do CPC e que deve guiar a atividade jurisdicional –, porquanto permitirá a satisfação integral do crédito de forma rápida. Portanto, a decisão deve ser reformada. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, CONHEÇO o agravo de instrumento e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para determinar a penhora de 15% (quinze por cento) do valor da remuneração mensal da agravada, considerados os descontos com imposto de renda e seguridade social, pela quantidade de meses necessária para a satisfação da execução.” Posteriormente, no processo originário, o exequente requereu (id. 142072831) o prosseguimento do cumprimento de sentença e a reiteração da consulta Sisbajud, nos termos deferidos no acórdão supracitado, o que foi deferido pelo MM. Juiz e, em 15/3/2023, foi bloqueada a importância de R$ 8.178,35 (id. 152397244), em razão da qual a agravante-executada apresentou nova impugnação à penhora (id. 153000725), rejeitada pela r. decisão agravada. O acórdão do AI 0723726-58.2021.8.07.0000, que tramitou até o eg. STJ, transitou em julgado em 20/3/2023. Do que foi acima relatado, é inequívoco que a agravante-executada apresenta idêntica impugnação à penhora em razão da reiteração do bloqueio Sisbajud em sua conta, matéria que já foi decidida no Juízo a quo e reexaminada em sede recursal, com acórdão transitado em julgado, sendo, portanto, vedada a rediscussão, por disposição expressa do art. 507 do CPC. A confirmar tal conclusão, o teor da r. decisão agravada, na qual o MM. Juiz reporta-se expressamente ao que foi definido pelo Tribunal no AI 0723726-58.2021.8.07.0000 para rejeitar a impugnação da executada. Assim, diante do pressuposto negativo de admissibilidade, qual seja, a preclusão, impõe-se não conhecer do presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, por ser inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 20 de julho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora